Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento da parte adversa. A parte embargante aponta omissão face a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. A condenação em honorários somente é devida em sede de agravo de instrumento nos casos onde a decisão agravada tenha fixado os honorários, o que ausente no caso concreto.
4. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1332717, 07013082920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.